Tribunal: TJDFT
Processo: 0733018-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DE IRREGULARIDADE.
1. Ação monitória de crédito estampado em cheque, onde se questiona a necessidade de indicação da causa debendi e a regularidade da constituição em título executivo judicial de cártula fraudulenta.
2. É desnecessário que o credor comprove a causa debendi do cheque que instrui a ação monitória, em razão de possuir as características de executoriedade, literalidade, autonomia e cartularidade, conferindo ao possuidor do título o poder de exigir o cumprimento do direito nele documentado.
3. Compete ao devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
4. Quando se tratar de impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento (art. 429, II, do CPC).
5. Negou-se provimento ao recurso.